Tribunal: TJPA
Processo: 0800817-92.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800817-92.2024.8.14.0044

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AUTO POSTO MARITUBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Auto Posto Marituba Ltda. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a concessionária na obrigação de realizar a ligação de energia elétrica em unidade consumidora e ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 35.000,00, diante do descumprimento reiterado da decisão judicial. A Equatorial recorreu, alegando que o valor da multa seria exorbitante e requerendo sua redução ou exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 35.000,00 pelo descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer consistente na ligação de unidade consumidora de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, têm natureza coercitiva e visam assegurar a efetividade das decisões judiciais, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

A redução ou exclusão da multa cominatória só se justifica em hipóteses excepcionais, quando verificada sua manifesta exorbitância ou insuficiência, nos termos da jurisprudência do STJ.

No caso, a omissão da concessionária na prestação de serviço público essencial (ligação de energia elétrica) comprometeu a atividade econômica do autor, configurando descumprimento grave e reiterado de decisão judicial.

A manutenção do valor da multa em R$ 35.000,00 mostra-se adequada e proporcional à conduta recalcitrante da concessionária e ao porte econômico da empresa, não havendo enriquecimento ilícito da parte autora.

A alegação de que a multa geraria enriquecimento sem causa não prospera, pois o valor decorre exclusivamente da inércia voluntária da parte devedora, que teve oportunidade de cumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória (astreintes) fixada em razão do descumprimento de ordem judicial referente à prestação de serviço público essencial deve ser mantida quando proporcional à finalidade coercitiva, à gravidade da conduta e à capacidade econômica da parte devedora.

A alegação de enriquecimento ilícito não se sustenta quando o valor da multa decorre da inércia da própria parte em cumprir decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 537, § 1º, 77, § 1º, 139, IV e 932, VIII; CDC, arts. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.197.452/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2166766/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023; TJPA, AC nº 0800123-45.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 10.04.2023; TJPA, AI nº 0811234-56.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, tendo como agravado
AUTO POSTO MARITUBA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
AUTOPOSTO RAFA 5 LTDA
.

Em breve síntese da inicial, a empresa autor sustentou, que é proprietária de imóvel localizado na Rodovia PA-446, na cidade de Primavera-PA, onde estaria em fase de construção de um posto de combustível, empreendimento cuja conclusão estaria inviabilizada pela omissão da requerida em proceder à instalação da unidade consumidora de energia elétrica, apesar de reiteradas solicitações administrativas.

Aduz que todos os prazos para execução do serviço foram descumpridos, o que lhe teria causado prejuízos de ordem moral e material, além de frustração na atividade econômica pretendida. Requereu liminarmente a imposição judicial da obrigação de fazer, consistente na ligação da unidade consumidora, sob pena de multa diária, bem como indenização por danos morais e materiais, fixada inicialmente no valor de dez salários-mínimos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (id. 27890641 - Pág. 1) julgou parcialmente procedente a ação, conforme segue:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer, consistente na adoção dos procedimentos necessários à ligação da energia elétrica solicitada pelo requerente, em sua unidade consumidora descrita na petição inicial.

IMPROCEDENTES
os pedidos de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ante a recalcitrância evidenciada nos autos, bem como ao descumprimento reiterado da decisão de antecipação de tutela,
APLICO
e
CONDENO
a requerida ao pagamento da multa (astreintes) prevista nas decisões de ID.
130699612
e
138485401
, a qual ora limito a
R$ 35.000,00
(trinta e cinco) mil reais, a ser revertida em favor do requerente.

Nos termos do art. 139, IV, do CPC,
DETERMINO
que a requerida cumpra com a decisão de tutela provisória no
prazo de 05 (cinco) dias
, a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Advirto à requerida, à luz do § 1º, do art. 77, do CPC, que o não cumprimento desta determinação poderá ensejar em sua responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do CPC.

Ademais, ante o comportamento processual e fático da requerida, determino a
expedição
de ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) comunicando a conduta da concessionária requerida, para ciências e providências que entender devidas.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Fica a parte advertida de que advertência de que, na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais (Lei Estadual n. 8.328/15, art. 46, caput).

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Inconformada, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de Apelação (Id. 27890643 - Pág. 1). Sustentando que o procedimento adotado pela companhia está em conformidade com a legislação aplicável, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Alega que inexistem prova robusta quanto ao dano moral alegado, sustentando que eventual inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, asseverando o excesso no valor arbitrado a título de indenização, requerendo sua redução;

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões a empresa apelada pugna pelo conhecimento e improvimento do presente recurso id. 27890651 - Pág. 3.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 30272334 o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por AutoPosto Rafa 5 Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida à realização da ligação de energia elétrica no imóvel comercial da autora, bem como ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 35.000,00. Foram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e materiais. A reconvenção foi julgada improcedente. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, por demora injustificada na ligação da unidade consumidora; (ii) avaliar a legalidade e a razoabilidade da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da decisão judicial. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 22, que exige a prestação contínua, adequada e eficiente dos serviços públicos essenciais. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. A demora injustificada na ligação da unidade consumidora, mesmo após reiteradas solicitações e decisão judicial, configura falha na prestação do serviço e afronta à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que impõe prazos específicos para esse tipo de procedimento. 3. A alegação genérica de obras complexas não exime a concessionária de sua obrigação legal e regulatória de fornecer o serviço em prazo razoável, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público. 4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que dificuldades técnicas não justificam a não prestação do serviço, sendo obrigação da concessionária realizar as obras necessárias. 5. A multa cominatória fixada em R$ 35.000,00 é proporcional, razoável e justificada pela recalcitrância da empresa, não havendo excesso manifesto a justificar sua redução, conforme entendimento pacificado do STJ IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar, em prazo razoável e conforme a regulamentação da ANEEL, a ligação de unidade consumidora, sendo incabível a alegação genérica de obras complexas como excludente de responsabilidade. 1. A multa cominatória fixada em valor razoável, diante da resistência da parte em cumprir ordem judicial, deve ser mantida, salvo excesso manifesto, não configurado no caso. 2. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 77, § 1º, 139, IV e 932, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.197.452/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.055.901/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.11.2022; TJPA, AC nº 0800123-45.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 10.04.2023; TJPA, AI nº 0811234-56.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.08.2023; TJPA, AC nº 08003826920218140062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024.

Inconformada, a apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 31056999). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o valor da multa é exorbitante e desproporcional, gerando enriquecimento ilícito à parte Agravada. Pugna pela anulação ou, subsidiariamente, pela redução do montante para um patamar justo e razoável.

Em sede de contrarrazões (id. 31565481) o recorrido refutou oas razões do recurso, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mantida pela decisão monocrática ora combatida.

A Agravante defende que o valor é excessivo e pleiteia sua exclusão ou redução.

As astreintes, previstas no art. 537 do Código de Processo Civil, constituem instrumento de coerção para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, visando garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Sua natureza não é compensatória, mas sim inibitória, e o valor deve ser fixado de modo a desestimular o descumprimento da ordem judicial.

O parágrafo 1º do referido artigo autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No entanto, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que tal revisão deve ocorrer apenas em caráter excepcional, quando o montante se revelar irrisório ou manifestamente exorbitante.

No caso dos autos, não vislumbro a alegada exorbitância.

Primeiramente, a obrigação descumprida consistia na ligação de energia elétrica, um serviço público de natureza essencial, indispensável para o funcionamento de um estabelecimento comercial. A omissão da concessionária, portanto, não representa um mero aborrecimento, mas um grave obstáculo à atividade empresarial do Agravado.

Em segundo lugar, a decisão monocrática foi clara ao apontar o "claro descaso com a ordem judicial" e a "contumácia da própria recorrente". A recalcitrância da Agravante em atender a uma determinação judicial, somada à sua notória capacidade econômica, justifica a manutenção de um valor que seja efetivamente coercitivo. Um montante irrisório seria inócuo e representaria um estímulo ao descumprimento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a multa deve ser mantida quando adequada à finalidade para a qual foi instituída, especialmente diante da essencialidade do serviço e do porte econômico da parte devedora.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E QUEDAS RECORRENTES. MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Anajás/PA no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de quedas e oscilações reiteradas no fornecimento, afetando serviços públicos essenciais e expondo a população a danos materiais e à insegurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Equatorial Pará possui legitimidade passiva para responder pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, mesmo não sendo responsável direta pela geração; (ii) estabelecer se a decisão que impôs a obrigação de “regularizar o fornecimento” seria nula por conter comando genérico e indeterminado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em 1º grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de distribuição de energia elétrica, enquanto responsável pela entrega do serviço ao usuário final, detém legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 22 do CDC, art. 6º da Lei nº 8.987/1995 e art. 175 da CF, não sendo afastada pelo fato de eventual falha ter origem na empresa geradora contratada. 4. A responsabilidade da distribuidora perante os consumidores é objetiva e solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, sendo incabível a transferência do risco do empreendimento à coletividade, conforme o regime de proteção ao consumidor. 5. A decisão agravada apresenta comando claro e exequível ao determinar a regularização do fornecimento em prazo certo, sem exigir detalhamento técnico que comprometeria a efetividade da tutela, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer e com a jurisprudência consolidada. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da essencialidade do serviço e dos prejuízos concretos relatados à população e aos serviços públicos do município. 7. A multa diária arbitrada (R$ 5.000,00, até R$ 100.000,00) mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo e preventivo pretendido, nos termos dos arts. 537 e 497 do CPC. 8. A pretensão subsidiária de dilação do prazo e redução da multa foi corretamente rejeitada, ante a urgência da medida e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão, sendo facultado ao juízo de origem reavaliar a penalidade conforme a conduta da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de distribuição de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, ainda que a geração seja terceirizada. 2. A decisão judicial que determina a regularização de serviço público essencial em prazo certo não é genérica nem indeterminada, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer. 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva e solidária, não podendo ser afastada sob alegação de fato de terceiro. 4. A fixação de multa diária por descumprimento de decisão judicial é medida legítima, proporcional e necessária à efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175, caput e parágrafo único, IV; CDC, arts. 22, 14, 7º, parágrafo único e 25, § 1º; CPC/2015, arts. 300, 497, 536, 537 e 492, parágrafo único; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 31. Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI nº 5365466-48.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 22.03.2024; TJGO, AI nº 5753222-93.2022.8.09.0117, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 05.06.2023; TJGO, AI nº 5501448-82.2021.8.09.0039, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 13.12.2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08103163820248140000 29904272, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Neste mesmo sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não obstante as peculiaridades do caso, verifica-se que a multa aplicada, em razão de descumprimento de decisão que determinara à ora agravante a manutenção do plano de saúde da agravada, fora fixada em valor que se tornou exorbitante, impondo-se a redução do valor total da penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1987408 BA 2021/0300236-8, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de redução do valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante. 1.1. Ainda nesse contexto, cabe destacar que a Terceira Turma deste Tribunal Superior possui entendimento pacificado de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. 2. Diante das ponderações extraídas do aresto objurgado, verifica-se que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente. 2.1. Assim, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, a fim de verificar desproporcionalidade da multa cominatória aplicada, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2166766 RN 2022/0212803-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Ademais, a alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois o valor consolidado da multa não decorre de um ato do credor, mas sim da inércia prolongada da própria devedora. A Agravante teve a oportunidade de cumprir a decisão e evitar a incidência da penalidade, mas optou por não o fazer.

Dessa forma, o valor de R$ 35.000,00 não se revela desproporcional, mas sim uma resposta adequada do Poder Judiciário à conduta da Agravante, sendo necessário para preservar a autoridade da decisão judicial e compelir ao cumprimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026